Tribunal: TJBA
Processo: 8051172-84.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051172-84.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ERIVALDO SOUZA CAMPOS

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA
RECURSO. PROVIDO.
I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de empréstimo consignado. A parte autora pleiteava a redução da taxa de juros remuneratórios para a média de mercado, com a consequente devolução de valores em dobro.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a manutenção do benefício da gratuidade da justiça em grau recursal; (ii) verificar se a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato, no patamar de 1,80% ao mês, é abusiva em comparação com a taxa média de mercado do Banco Central do Brasil vigente à época da contratação.

III. Razões de decidir

3. O benefício da gratuidade da justiça deve ser mantido. Os autos demonstram que a parte recorrente é pessoa de poucos recursos e sobrevive do recebimento de benefício previdenciário de aposentadoria por idade, restando evidenciada a sua hipossuficiência financeira.

4. A relação estabelecida entre as partes é de consumo. O contrato de empréstimo consignado firmado em julho de 2021 previu a incidência de juros remuneratórios de 1,80% ao mês. A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza e época era de 1,57% ao mês.
Embora as instituições financeiras não se sujeitem à limitação de juros de 12% ao ano, a revisão judicial é cabível quando demonstrada a abusividade em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e modalidade específicos (Tema 25/STJ).

5. No caso concreto, verifica-se discrepância relevante em relação à taxa média praticada no período, cuja diferença não foi o único critério utilizado para a limitação dos juros remuneratórios, estando o julgamento em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça. Ausência de comprovação de circunstâncias que justifiquem a taxa superior, como maior risco, inexistência de garantias ou histórico de inadimplência. Hipótese que justifica a limitação dos juros remuneratórios para restabelecer o equilíbrio contratual.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "
É abusiva a taxa de juros remuneratórios que supere a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações de mesma espécie e época, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
"

Dispositivos relevantes citados: Arts. 6º, V e VIII, 51, §1º, e 52 do Código de Defesa do Consumidor; arts. 98, 85, §§ 2º e 11, e 937, I, do Código de Processo Civil; Súmula 596 do STF. REsp 1.061.530/RS (Tema 25/STJ) e REsp 1.821.182/RS;

Jurisprudência relevante citada:
REsp 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 29/6/2022; Apelação 8106144-38.2023.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Maria da Purificacao da Silva, Primeira Câmara Cível, Publicado em 30/07/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8051172-84.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ERIVALDO SOUZA CAMPOS e como apelada
BANCO FICSA S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, (
data registrada no sistema no momento da prática do a
to).

Des. João Bosco de Oliveira Seixas

Relator

04